Tribunal: TJES
Processo: 5007800-58.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007800-58.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ROBERT GABRIEL DE JESUS BARBOZA

AGRAVADO: ANDRE PEREIRA

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. O artigo 98, do CPC/15, estabelece que a concessão dos benefícios da Assistência Judiciária Gratuita dar-se-á às pessoas naturais e jurídicas que não estejam em condições de pagar as custas do processo e os honorários advocatícios.

II. Na hipótese, conquanto
o
agravante alegue hipossuficiência, a ausência de discriminação de seus gastos mensais, ordinários e extraordinários, vai de encontro à
pretensão recursal
, desatendendo os termos da Lei nº 1.060/50, assim como a sistemática prevista nos artigos 98/102, do CPC/15.

III. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5007800-58.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: ROBERT GABRIEL DE JESUS BARBOZA

AGRAVAD
O
: ANDRE PEREIRA

JU
ÍZA
: DR
A
. MARCIA PEREIRA RANGEL

RELATOR: DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por ROBERT GABRIEL DE JESUS BARBOZA em face de DECISÃO

proferida pelo Juízo de Guarapari - Comarca da Capital - 2ª Vara Cível,
em AÇÃO
DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER
(
Processo 5001579-93.2024.8.08.0021
)

ajuizad
a

em face de ANDRE PEREIRA
,
cujo
decisum

indeferiu o benefício da assistência judiciária gratuita.

Em suas razões recursais,
sustent
ou
que “
trouxe aos autos sua declaração de imposto de renda, consta dela um dependente menor alimentando sua filha (anexo documento), como aferiu o nobre juiz a quo sua renda anual pouco mais de 24.000,00; o Agravante não tem condições de pagar as custas no importe atual, pois o valor da causa se torna muito alto em relação aos seus rendimentos, e o pagamento de tais custas, no momento é impossível, conforme os documentos inclusos na exordial e também no agravo de instrumento.
”

Destacou que “
na própria vara de origem quando o Agravante juntou os documentos para comprovação de sua renda mensal, o valor constando em espécie no ano de 2022 era o valor de 9.500,00 reais, que deu causa ao não deferimento da gratuidade de justiça pelo juízo a quo, a situação atual do agravante, conforme carteira de trabalho anexa, contracheques recentes e extratos bancários, não deixa dúvidas de que a negativa de concessão da assistência judiciaria gratuita, será extremamente prejudicial ao autor.
”

Neste viés, pleiteou a reforma da decisão recorrida para deferir-lhe a assistência judiciária gratuita.

Como
é cediço, com fulcro na concretude da garantia da inafastabilidade do controle jurisdicional, o artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, assegura a assistência jurídica integral e gratuita
àqueles que comprovarem a insuficiência de recursos
para demandarem em Juízo.

Nessa esteira, o artigo 98, do CPC/15, seguindo a linha do revogado artigo 4º, da Lei nº 1.060/50, estabelece que a concessão dos benefícios da Assistência Judiciária Gratuita dar-se-á às pessoas naturais e jurídicas que não estejam em condições de pagar as custas do processo e os honorários advocatícios.

Cumpre ressaltar, no entanto, que, conforme a jurisprudência assente do Egrégio Superior Tribunal de Justiça,
os artigos 4º, § 1º, e 7º, da Lei nº 1.060/50, atribuíam presunção
iuris tantum
de veracidade

à Declaração de Hipossuficiência Econômica formulada por pessoa natural, a qual poderia vir a ser ilidida diante de prova em contrário, compreensão, bem é de ver, mantida no artigo 99, §3º, do CPC/15.

Diante desta presunção relativa de veracidade da declaração, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça firmou a compreensão de que “
para a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita deve ser considerado o binômio possibilidade necessidade, com vistas a verificar se as condições econômicas financeiras do requerente permitem ou não arcar com tais dispêndios judiciais, bem como evitar que aquele que possui recursos venha a ser beneficiado, desnaturando o instituto. Precedente: REsp 1.196.941/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 23/3/2011
”(
STJ
; AgRg nos EDcl no AREsp 258.227/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/11/2013, DJe 11/11/2013).

Logo, “
Não é injurídico condicionar o Juiz à concessão da gratuidade à comprovação da miserabilidade jurídica alegada, se a atividade exercida pelo litigante faz, em princípio, presumir não se tratar de pessoa
pobre
”
(
STJ
; REsp 604.425/SP, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, QUARTA TURMA, julgado em 07/02/2006, DJ 10/04/2006, p. 198).

Examinado o contexto probatório deduzido nos autos, verifico
que
o
agravante, conquanto alegue
hipossuficiência, não colacion
ou
documentação apta a esta conclusão, haja vista a
ausência de
discriminação
de
seus

gastos

mensais, ordinários e extraordinários,
panorama que vai de encontro à
precaridade
arguida, desatendendo aos termos da Lei nº 1.060/50, assim como a sistemática prevista nos artigos 98/102, do CPC/15.

R
eferida conclusão
é corroborada
não apenas pelos R$ 9.500,00 (nove mil e quinhentos reais) mantidos em espécie, conforme consta na Declaração de IRPF 22/23, mas, sobretudo,
pel
o fato de que, mesmo após o benefício ter sido negado na origem
pela

não
apresentação dos extratos de suas outras contas bancárias,
cuja
existência
é
constatada pelo histórico d
as
transferências da conta mantida junto ao SICOOB
que tiveram
como beneficiári
o
o próprio demandante/agravante,
o irresignante, novamente, deixou de apresentar referida documentação, essencial para aferir a ventilada hipossuficiência.

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto
.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho
o Eminente Desembargador Relator para negar provimento ao recurso.